Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737852-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MARCELO DE AGUIAR, F. M. DE AGUIAR LTDA AGRAVADO: JARBAS SOARES OLIVEIRA DECISÃO F. M. DE AGUIAR LTDA e FRANCISCO MARCELO DE AGUIAR interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 140823457, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual de compra e venda de dois veículos c/c reintegração de posse, indenização por dano material, ressarcimento de importâncias pagas e condenação à multa contratual movida contra JARBAS SOARES OLIVEIRA, que indeferiu tutela provisória de urgência para busca e apreensão dos automóveis, in verbis: “INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória para busca e apreensão dos veículos, considerando que a rescisão do negócio jurídico deve ser submetida ao devido contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando a parte ré de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). [...] 2. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 3. Realizada a audiência ou decorrido o prazo da contestação, havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que as partes celebraram, em 10/09/2021 e 15/08/2022, contratos de compra e venda dos veículos (ids. 139014201 e 139014196), quais sejam, i) TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV Ano/Modelo: 2009/2010 Placa: JHJ-5290 Cor: Prata Renavam: 00177014954 Chassi: 8AJFZ29G3A6092746 e ii) CHEVROLET/S10 LTZ Ano/Modelo: 2014/2015 Placa: OZY-2J05 Cor: Prata Renavam: 01022658198 Chassi: 9BG148MK0FC401392. Os pleitos formulados na inicial estão fundamentados no alegado inadimplemento do agravado-réu quanto ao pagamento das prestações dos financiamentos bancários contraídos para aquisição dos veículos, nos termos das obrigações assumidas na cláusula segunda, caput, e parágrafo primeiro, de ambos os contratos. O extrato detalhado emitido pela instituição financeira em 05/10/2022 indica que houve inadimplemento do financiamento relativo ao Toyota Hilux a partir de 06/09/2022 (id. 139014219). Em relação ao veículo Chevrolet S10, não há prova inequívoca do alegado inadimplemento do agravado-réu quanto ao financiamento respectivo (id. 139014205). A cláusula terceira de ambos os contratos estabeleceu que “o atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas poderá ensejar a rescisão do contrato, de acordo com a vontade expressa e escrita de ambas as partes a ser feita em novo contrato de rescisão, bem como permitirá a retomada imediata do veículo”. Da detida análise dos documentos acostados, infere-se que a configuração do inadimplemento contratual do agravado-réu carece de melhor elucidação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assim, nesta sede de cognição inicial, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora